Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733330-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. N. M. P. AGRAVADO: C. N. M. P. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por R.N.M.P., na qualidade de terceiro interessado, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos de ação de interdição (Processo no 0745038-42.2021.8.07.0016), movida por C.N.M.P, deferiu o pedido de tutela de urgência, nomeando a agravada como curadora provisória de M.D.N. (ID 30015709). Em suas razões recursais (ID 30011955), o agravante narra que, na petição inicial, há informações de que a genitora das partes, M.D.N., apresenta grau de demência associada à doença de Parkison, o que implica limitações ao exercício dos atos da vida civil. Diz que, ali, há relatos de que a M.D.N. residia com o agravante, que usufrui a renda da mãe. Defende que a inicial está ancorada em inverdades e suposições. Explica que possui, desde 2018, procuração que lhe confere plenos poderes para representar sua genitora, perante bancos e outras instituições, sem que lhe seja possível se desfazer de patrimônio. Indica que procuração semelhante também foi outorgada em favor da parte agravada. Junta, para fins de comprovar a correta administração da renda da mãe, declaração firmada pela profissional de contabilidade que, desde 2016, elabora a folha de pagamento dos funcionários da residência. Apresenta, no que diz respeito aos cuidados até então prestados à genitora, declarações dos profissionais de saúde que a acompanham e de moradores do prédio em que residem. Destaca a existência de fotos e vídeos que revelam a harmonia do ambiente familiar. Anuncia que abdicou de seus estudos e do seu trabalho para poder cuidar dos pais, fato provado por declaração prestada por seu antigo empregador. Informa que, desde que a agravada foi nomeada curadora provisória, vem demonstrando atitudes abusivas, dificultando o convívio do filho com a mãe, à míngua de qualquer restrição de convivência imposta pelo Juízo da causa. Diz ter sido surpreendido com e-mail dos advogados da agravada, que registraram que a residência da mãe, com a qual morava, deveria ser desocupada. Sinaliza ser preocupante a informação trazida pela educadora física M.P., quanto à intenção da agravada de retornar para o Estado do Ceará, o que eliminaria a convivência do filho com a mãe. Salienta que não lhe foi oportunizada manifestação nos autos antes da prolação da decisão agravada, em violação ao contraditório. Argumenta que, em casos de curadoria provisória, a antecipação do provimento final deve ser excepcional. Enfatiza que já exercia, na prática, curatela de fato da genitora. Pondera que, na qualidade de filho e sendo a pessoa que cuidava da mãe, merece ser nomeado curador provisório. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nomeando-se o agravante como curador provisório, até o final da instrução no processo de origem. Subsidiariamente, ainda em caráter liminar, pede que seja suspensa a decisão agravada, até a decisão final dos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Inicialmente, diante da notícia de que o agravante está desempregado (ID 30011956) e que se mantém unicamente com a renda da genitora, o que é confirmado, na origem, pela parte agravada, defiro os benefícios da gratuidade de justiça nesta senda recursal. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Na origem, a agravada ajuizou ação de interdição de M.D.N., na qual destaca, para além do quadro de saúde da mãe, marcado por diagnóstico de demência associada a doença de Parkison, que o agravante ostenta comportamentos explosivos e violentos, tendo o costume de quebrar objetos da casa, e agredir verbalmente e fisicamente membros da família, tal qual faz prova boletim de ocorrência. Fez juntar ao corpo da inicial fotos indicativas de socos desferidos pelo agravante em portas da casa, especialmente em briga travada com o pai, já falecido. Também indicou episódio no qual o agravante se irou com a genitora, após esta ter se recusado a assinar determinado documento. No que toca à gestão patrimonial, indica que o agravante, em maio de 2021, sem qualquer aviso, alterou a senha da conta bancária da mãe, antes compartilhada com a irmã, já que, conforme dinâmica familiar estabelecida, as partes possuíam poderes para exercer diversos atos em relação aos pais. Diz que, em período anterior a tal bloqueio, percebeu, ao consultar extrato bancário da interditanda, o pagamento de valor elevado de uma faculdade, transferências de quantias para a conta da namorada do agravante, e o pagamento de conta de luz de residência desconhecida. Informa, ademais, que a procuração que lhe foi outorgada pela mãe foi revogada, quando esta já estava debilitada. Também sinaliza para negligência do agravante com a situação de saúde da genitora. Tal moldura fática, muito embora ainda demande comprovação na fase de instrução, revela potencial situação de risco para a interditanda, que, diante do seu delicado quadro de saúde, demanda proteção especial. Nesse sentido, faço registro da manifestação exarada pelo Ministério Público na origem (ID 102052012): Mais que isso, também se evidencia, em ID 100953862, onde consta comunicação de ocorrência policial, que o Sr. Rodrigo, com quem habita a requerida, faz uso diário de bebidas alcóolicas e apresenta comportamento violento, controlador e negligente, inclusive em relação à requerida e aos seus bens. Diante de tais fatos, parece evidente que a requerida está submetida a situação de risco em que não só não consegue administrar seus bens, como também é privada por terceiros do acesso e administração de seus bens e patrimônio. Ainda, ressalte-se que o agravante, em sua insurgência, a despeito de ter apresentado declarações de médicos e vizinhos, não logrou infirmar os atos de violência e agressividade anunciados pela agravada, o episódio que envolve a revogação da procuração outorgada para a irmã, nem sobre o uso da renda da interditanda em benefício de terceiros. Daí, à míngua da probabilidade do direito alegado, e especialmente considerada a disciplina especial prevista na Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como no artigo 1.767 e seguintes, do Código Civil, deve ser mantida a decisão agravada. Por fim, registro que os reclames do agravante quanto à dificuldade atual de visitação da genitora e quanto ao pedido de saída do apartamento devem ser declinados na origem, já que esta matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo da causa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator